Tribunal: TJMT
Processo: 1007810-31.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007810-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), RICARDO JUNIOR COSTA - CPF: 043.684.761-23 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), RICARDO JUNIOR COSTA - CPF: 043.684.761-23 (PACIENTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (IMPETRANTE), DANILO FERNANDO BALDINI - CPF: 062.339.009-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE DO CARMO FERREIRA - CPF: 053.086.329-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE BARBOSA DOS SANTOS ALVES - CPF: 052.214.689-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO GUEDES DA SILVA - CPF: 893.445.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33, CAPUT
, E 35, CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006, E ART. 180, CAPUT
, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÃO QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO – INSUBSISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REGULARIDADE DO FEITO – PRECEDENTES DO STJ – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 25 E 43 DA TCCR DO TJMT – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
“O prazo processual não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
(STJ. HC n. 558199/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).

2.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado n. 25 da TCCR do TJMT).

3.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Ricardo Junior Costa
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006 e art. 180,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante afirma que, na presente hipótese, há excesso de prazo para a formação da culpa, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário, uma vez que o beneficiário está segregado desde 24.04.2019, sem que se possa prever a possível data para a audiência de instrução e julgamento (antes marcada para 19.03.2020), à conta da suspensão dos atos processuais pela Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Em outro sentido, salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, em especial o paciente que, quando recluso na Penitenciária Central do Estado, veio a contrair tuberculose, figurando, a seu sentir, indivíduo com baixa imunidade.

Assim, à luz do princípio da proporcionalidade e invocando as condições pessoais supostamente favoráveis, almeja a concessão liminar da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva, diante da caracterização do excesso de prazo, ou para que seja imposta a prisão domiciliar ao paciente.

Juntou apenas o extrato processual da Ação Penal originária (código nº 573190).

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 38956467).

Informes devidamente subscritos (id. 39427474).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 42481990).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões trazidas pelo impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado e, consequentemente, ensejando na denegação da ordem de
habeas corpus
.

Como cediço, a alegação de excesso de prazo, não configura,
a priori
, a ilegalidade da segregação cautelar do paciente, devendo-se essa apreciação ser feita em observância ao princípio da razoabilidade:

“O prazo processual não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
(STJ. HC n. 558199/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).

Quanto à temática, evidencia-se que, conforme os parâmetros contemplados pela
Corte Europeia de Direitos Humanos
no dimensionamento do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5, LXXVIII, da CFRB), adotados pela jurisprudência brasileira, a caracterização do excesso de prazo se dá nos casos em que a dilação decorra, de forma exclusiva, de diligências suscitadas pela acusação (conduta dos litigantes), resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Na espécie, inexistem indicativos de que a pretensa demora, própria à complexidade da causa – que abarca 05 (cinco) réus –, seja injustificada ou decorra da desídia da autoridade coatora na condução da marcha processual, razão por que não há excesso de prazo a ser reconhecido por este Tribunal.

Há de se ponderar, ainda, a demanda de diligências necessárias à instrução criminal, tal como a perícia nos aparelhos celulares apreendidos e a intimação de testemunhas à audiência de instrução de julgamento que, com fulcro na Portaria Conjunta n. 247 de 16.03.2020 – que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do PJMT – teve sua data suspensa. E, como bem asseverado pelo juízo
a quo
nos informes prestados,
“tão logo decorram os prazos das referidas portarias e, não havendo quaisquer prorrogações, será o ato instrutório designado com maior brevidade possível”
(id. 39427474).

Para mais, feita a detida análise ao
habeas corpus
n. 1019527-74.2019.8.11.0000 (certidão de prevenção, id. 38709994), extrai-se que em 11.03.2020, por unanimidade, esta e. Câmara denegou a ordem, afastando a hipótese de excesso de prazo na ação penal de origem (código n. 573190) sob os seguintes fundamentos:

“Se tem em perspectiva ação penal manejada contra cinco réus, que busca apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico entre Estados da Federação, consubstanciados, em síntese,
no transporte da cidade de Ponta Porã/MS até o Estado de Mato Grosso de 100 (cem) tabletes de maconha, com peso total de 68,260kg (sessenta e oito quilogramas e duzentos e sessenta gramas)
.

Ademais, analisando a marcha processual, constata-se que o alegado elastério também decorre de
conduta das defesas
, pois, após a determinação de notificação dos réus para a apresentação das defesas prévias em 27.05.2019, a juntada da última peça defensiva se deu apenas em 25.11.2019, vindo a denúncia a ser recebida pelo juízo em 13.12.2019”
(id. 38709994)

Nessa linha de intelecção, importante rememorar que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado n. 25 da TCCR do TJMT).

De outra banda, elucida-se que os predicados pessoais do paciente não se prestam, por si só, à revogação do decreto prisional de sorte que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

E em relação ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, frisa-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha
“aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

Por oportuno, cabe enfatizar que
“não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação”
(STJ. AgRg no HC n. 569342/SP. Quinta Turma. Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 04.05.2020).

Todavia, essa Recomendação não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB). O ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando for verificada
“a falta de motivo para que ela subsista”
, o que não se constata quando a prisão for devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, e subsistirem os motivos que a justificaram.

Outrossim, não obstante a alegação de que o paciente encontra-se com a imunidade reduzida em razão de, supostamente, ter contraído tuberculose na Penitenciária Central do Estado, nota-se que não há qualquer prova pré-constituída demonstrando que
Ricardo Junior Costa
se enquadra no grupo de risco, impossibilitando-se, assim, a compreensão da controvérsia.

Por conseguinte,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020